Tribunal: TJSP
Processo: 2195462-94.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 2195462-94.2019.8.26.0000/50001
Registro: 2020.0000160349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2195462-94.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante MARICY TACLA ALVES BARBOSA E OUTRAS, são
embargados ELMIDIO TALAVEIRA MEDINA e MÁRCIA DOS SANTOS
MEDINA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 2195462-94.2019.8.26.0000/50001
VOTO No 36.614
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 2a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
EMBARGANTES: MARICY TACLA ALVES BARBOSA, MÁRCIA
TACLA e MURIEL TACLA
EMBARGADOS: ESPÓLIO DE ELMÍDIO TALAVEIRA MEDINA e
MÁRCIA DOS SANTOS MEDINA
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição. Abordagem
modificativa. Etapa de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
VOTO No 36.614
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 550/551, que, segundo os embargantes, reclama suprimento
(pontos de omissão e obscuridade), suscitando, malferidos, preceitos
dos artigos 46, III e 997, IV, do Código Civil; artigos 75, VIII, 489, §1o,
513, §2o, II, 523, “caput” e §1o, 618, 668, 867 e 868, do Código de
Processo Civil.
Resposta recursal, a fls. 46/57.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 2195462-94.2019.8.26.0000/50001
VOTO No 36.614
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção
decisória, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo
omissão,
obscuridade
ou
contradição
no
acórdão
embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto
jurídico da demanda e à prova dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator